Tribunal: TJSP
Processo: 2050345-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido da exequente, formulado com fundamento no artigo 139, inciso IV do CPC, de bloqueio da CNH do executado, entendendo ser inócua a medida requerida para o deslinde do feito. Inconformismo da exequente. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido da exequente, formulado com fundamento no artigo 139, inciso IV do CPC, de bloqueio da CNH do executado, entendendo ser inócua a medida requerida para o deslinde do feito. Inconformismo da exequente. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. O magistrado pode impor medidas visando celeridade e efetividade da prestação jurisdicional (art. 139, inciso IV do CPC); todavia, estas devem ser ponderadas a fim de evitar providências inúteis à demanda. Por outro lado, a execução tem por finalidade promover atos de expropriação de bens do devedor, para viabilizar a satisfação do crédito exequendo (artigo 789 do CPC), de modo que as medidas requeridas pelo exequente não lhe trarão proveito econômico. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050345-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAMAPEL
INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPÉIS LTDA, é agravado ODAIR
JOSÉ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o efeito
antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento ao agravo de instrumento. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050345-38.2020.8.26.0000 -Voto no 21061
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão agravada que indeferiu pedido da exequente, formulado
com fundamento no artigo 139, inciso IV do CPC, de bloqueio da
CNH do executado, entendendo ser inócua a medida requerida
para o deslinde do feito. Inconformismo da exequente. Pretensão
de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal,
cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado
desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem
razão. O magistrado pode impor medidas visando celeridade e
efetividade da prestação jurisdicional (art. 139, inciso IV do CPC);
todavia, estas devem ser ponderadas a fim de evitar providências
inúteis à demanda. Por outro lado, a execução tem por finalidade
promover atos de expropriação de bens do devedor, para viabilizar
a satisfação do crédito exequendo (artigo 789 do CPC), de modo
que as medidas requeridas pelo exequente não lhe trarão proveito
econômico. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na
sequência, já julgado o agravo, com a decisão ficando mantida.
Recurso não provido.
VOTO No 21061
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DAMAPEL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPÉIS LTDA. contra a
r. decisão interlocutória (fls. 167 do processo, digitalizada a fls. 20) que, em
ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido da exequente,
formulado com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC, de bloqueio da
CNH do executado, vez que inócua a medida requerida para o deslinde do
feito.
Irresignada, sustenta a exequente, em resumo, que seu
pedido se classifica como uma medida atípica indireta para a satisfação da
execução, de modo a tão somente compelir o agravado a solver o débito
executivo, motivo pelo qual não se confunde com as sanções civis de natureza
patrimonial, as quais possuem cunho punitivo pelo não pagamento da dívida.
Aduz a credora que o artigo 139, inciso IV do CPC tem a
finalidade de possibilitar a aplicação de medidas atípicas para tão somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050345-38.2020.8.26.0000 -Voto no 21061
3
salvaguardar a devida efetividade e celeridade do resultado útil do processo,
em conformidade com o Enunciado no 48, da ENFAM.
Afirma a agravante que a prerrogativa de ferimento ao
direito à liberdade pessoal do agravado é infundada, seja por se tratar de
medida atípica indireta, seja pelo fato de que aquela poderá se locomover
livremente, por intermédio de outros meios de transporte, seja público ou
privado.
Pugna pela atribuição do efeito antecipatório recursal e,
ao final, o provimento do recurso.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida de
urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo possível,
julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de atos aqui
determinada tem como único objetivo atender ao disposto no artigo 5o,
LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes do CPC.
Trata-se de execução de título extrajudicial fundada em
duplicata inadimplida pelo executado, ora agravado, cujo valor da causa perfaz
a quantia de R$ 7.135,25 (abril de 2018).
Em que pesem os argumentos do agravante, razão não
lhe assiste.
Certo é que o estatuto processual civil prevê:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050345-38.2020.8.26.0000 -Voto no 21061
4
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou
sub-rogatórias
necessárias
para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
Todavia, tais medidas devem ser ponderadas pelo MM.
Juízo a quo, a fim de evitar providências inúteis à demanda.
Nos termos do artigo 789 do CPC, a execução tem por
finalidade promover atos de expropriação de bens do devedor, para viabilizar
a satisfação do crédito exequendo, de modo que as medidas, aqui pleiteadas
pela exequente, não lhe trarão proveito econômico.
Assim, tem-se que o pedido é desarrazoado. Nesse
sentido a jurisprudência:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Execução
de
título
extrajudicial - Decisão indeferiu o bloqueio da carteira de
habilitação do executado, pleiteado pela exequente com
base no art. 139, IV, do CPC/15 - Medida que não se
presta à satisfação do crédito nem confere efetividade à
execução - Providência que fere princípios constitucionais
(dignidade da pessoa humana) e infraconstitucionais
(menor onerosidade da execução) - Aplicação do artigo
139 do CPC/15 que se submete à orientação contida no
art. 8o do CPC - Precedentes - Decisão mantida Recurso
negado.
(Agravo
de
Instrumento
no
2042978-60.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 25/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050345-38.2020.8.26.0000 -Voto no 21061
5
Ação de execução de título extrajudicial. Ausência de bens
penhoráveis. Pedido de adoção de medidas coercitivas,
com base no artigo 139, IV, CPC/2015. Bloqueio de
cartões de crédito. Deferimento. Agravo de instrumento.
Princípio da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e
proporcionalidade que se sobrepõem, no caso, ao
princípio
da
efetividade
da
execução.
Doutrina.
Precedentes TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2020158-47.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Virgilio de Oliveira Júnior, 21a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 20/03/2020).
Portanto, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nas
razões recursais, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos
tribunais superiores.
DISPOSITIVO: Termos em que voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde, já pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)